Tribunal: STF
Processo: HC 107407
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-25
Data de publicação: 2012-09-25

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1º DO ARTIGO 2º DA LEI Nº 8.072/90. POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO. 



    1. Em sessão realizada em 27.6.2012, no HC 111.840/ES, rel. Min. Dias Toffoli, o Pleno desta Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade do § 1º do artigo 2º da Lei 8.072/90, com a redação dada pela Lei 11.464/07, que consagrara a obrigatoriedade de imposição do regime inicial fechado para o cumprimento da pena de crimes hediondos e equiparados. 



    2. Em absoluto ignorou-se o caráter danoso do tráfico de drogas na sociedade moderna, a reclamar, em geral, tratamento jurídico mais rigoroso, permitindo apenas, forte no postulado constitucional da individualização das penas, a concessão de regime inicial de cumprimento de pena diverso do fechado, quando circunstancialmente viável.



    3. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, conforme remissão do art. 33, §3º, do mesmo diploma legal. Em tese, viável a imposição de regime inicial fechado mesmo para o cumprimento de pena inferior a oito anos em condenações por tráfico de drogas. Se a decisão atacada fixou, porém, o regime fechado tão somente com base no dispositivo reputado inconstitucional, impõe-se a revisão.



    4. Habeas corpus concedido.